Tribunal: TJMT
Processo: 1014783-26.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014783-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SABINO VINHAL DE FREITAS - CPF: 018.949.151-51 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014783-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SABINO VINHAL DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. PERCENTUAL NÃO CUMPRIDO EM RELAÇÃO AO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto nº 11.846/2023, sob fundamento de que não foi cumprido o requisito objetivo em relação à pena imposta por crime impeditivo (latrocínio).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder a comutação de pena em razão do cumprimento de mais de 52% do total da pena, quando o sentenciado não atingiu 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo.

III. Razões de decidir

3.1. O Decreto nº 11.846/2023 exige o cumprimento de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo para a concessão da comutação, ainda que existam outras condenações por crimes não impeditivos.

3.2. O agravante não alcançou o cumprimento da fração mínima exigida (2/3) da pena relativa ao crime de latrocínio, o que inviabiliza o benefício pleiteado, conforme interpretação sistemática dos arts. 3º e 9º do referido decreto.
3.3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a comutação de pena é incabível sem o cumprimento dos critérios objetivos relacionados ao crime impeditivo, mesmo quando presentes outras condenações.

3.4. O dispositivo legal invocado – ainda que não debatidos de forma específica – foi considerado, ainda que indiretamente, na fundamentação do voto, restando prequestionado.

IV. Dispositivo e Tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Para a concessão da comutação de pena prevista no Decreto nº 11.846/2023, é imprescindível o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, ainda que haja outras condenações por delitos não impeditivos”.

“2. O descumprimento deste requisito inviabiliza o reconhecimento do direito ao benefício, nos termos do art. 9º, parágrafo único, do Decreto.”

“3. Considera-se prequestionado o dispositivo legal invocado pela defesa quando integrado à fundamentação do acórdão, ainda que não expressamente mencionado”.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 11.846/2023, arts. 3º e 9º, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 916.517/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 940.307/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 1030440-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 16.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014783-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SABINO VINHAL DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
SABINO VINHAL DE FREITAS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0000251-50.2015.8.11.0021, que indeferiu o pleito de comutação de pena, formulado com base nos artigos 3 e 9, ambos do Decreto n. 11.846/2023.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, assistindo o agravante, sustenta fazer jus à comutação de pena, uma vez que “
cumpriu 52,90% de sua pena, fração muito maior do que as exigidas pelo Decreto, seja ela a de um quinto (20%) para os não reincidentes e um quarto (25%) para os reincidentes
”.

Ao final, prequesitona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o artigo 112, da LEP e o princípio da legalidade [doc. digital n. 285277873 – p. 283 a 289].

A 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT rechaçou os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

[doc. digital n. 285277873 – p. 296 a 298]
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 285277873 – p. 302].

O Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opina pelo desprovimento do recurso defensivo
[doc. digital n. 288721861].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014783-26.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que SABINHO VINHAL DE FREITAS possui pena unificada de 37 (trinta e sete) anos de reclusão, no regime fechado, oriunda das seguintes ações penais:

“1) Processo Criminal nº 0004450-93.2009.8.11.0064 – Crime de Furto qualificado: pena de 2 anos e 9 meses de reclusão;

2) Processo Criminal n. 0000000-00.0000.0.06.2005 – Crime de roubo majorado: pena de 6 anos de reclusão;

3) Processo Criminal n. 0000000-00.0000.0.14.2001 – Crime de furto qualificado: pena 2 anos e 1 mês de reclusão;

4) Processo Criminal n. 0000000-00.0000.1.84.2009 – Crime de Latrocínio: pena de 23 anos de reclusão;

5) Processo Criminal n. 0003400-08.2004.8.11.0064 – Crime de furto qualificado: pena de 3 anos e 2 meses de reclusão”

No dia 3 de outubro de 2024, a Defensoria Pública requereu ao Juízo das Execuções Penais de Rondonópolis/MT a concessão da comutação da pena em relação às condenações que compõem o Processo Executivo de Pena e, por conseguinte, a elaboração de novo cálculo (mov. 289.2 – SEEU).

Em 19 de novembro de 2024, a Juíza de Direito, Cristhiane Trombini Puia Baggio, indeferiu o pedido defensivo, sob a alegação de que o agravante não teria preenchido os requisitos objetivos para a concessão do benefício, nestes termos:

“Defesa pugna pela comutação de pena nos termos do Decreto n. 11.846/2023, em relação a todas as condenações que compõe a execução penal, exceto do art. 157, § 3º, II, do Código Penal, aduz que o recuperando cumpriu 52,90% do total de sua pena.

Em análise aos autos o pedido formulado não merece acolhida.

[...]

De acordo com o art. 7º do Decreto, será cabível a comutação ainda que: a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação de penas; a pessoa condenada esteja em livramento condicional; e não tenha sido expedida a guia de recolhimento.

Conforme se extrai da linha do tempo detalhada o recuperando até 25/12/2023, possuía pena total de 37 (trinta e sete) anos, havia cumprido 19 (dezenove) anos 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias, ou 52,90%.

Contudo o recuperando não cumpriu o percentual de 2/3 em relação ao crime impeditivo, necessário para concessão da comutação de penas.

Em relação aos autos n. crime impeditivo 0000000-00.0000.1.84.2009. Art. 157, § 3º, inciso II, do CP, a pena aplicada 23 (vinte e três) anos de reclusão, o sentenciado deve cumprir 2/3, equivalente a 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses.

Conforme a linha do tempo detalhada até a presente data o apenado cumpriu 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias.

Neste sentido, o recuperando não preenche o requisito objetivo de cumprimento da pena do crime impeditivo para concessão da comutação de pena, razão pela qual indefiro o pedido formulado”
(mov. 298.1 – SEEU).

A Defensoria, nas suas razões recursais, sustenta que o recuperando preenche os requisitos para a concessão da comutação, uma vez que cumpriu 52,90% de sua pena, fração muito maior do que as exigidas pelo Decreto, seja ela a de um quinto (20%) para os não reincidentes, e um quarto (25%) para os reincidentes.

O recurso
não comporta acolhimento
.

O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, estabelece em seu artigo 3º que:

Art. 3º Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto”

No que tange à coexistência de condenações por delitos de natureza impeditiva e não impeditiva, o diploma dispõe, em seu art. 9º
caput
e parágrafo único, que:

“Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023”

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º,
não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
”.

Cumpre salientar, com a devida precisão técnica, que a norma sob exame não incide sobre as hipóteses clássicas de concursos de crimes, disciplinadas nos artigos 69, 70 e 71, todos do Código Penal, mas às situações em que, em razão da unificação de penas decorrentes de execuções distintas, coexistem condenações por delitos de natureza impeditiva e não impeditiva, ainda que tais infrações tenham sido praticadas de forma isolada e autônoma.

Em outros termos, ainda que as condenações por crimes de natureza distinta decorram de processos diversos – e não se amoldem, portanto, às figuras do concurso formal, concurso material ou do crime continuado – o
não cumprimento de ao menos 2/3 (dois terços) da sanção imposta pelos delitos impeditivos
inviabiliza tanto a concessão do indulto quanto a da comutação em relação às demais condenações.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA CORRESPONDENTE AO DELITO IMPEDITIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O agravante não cumpriu integralmente a pena correspondente a crime impeditivo (tráfico de drogas), consoante o disposto nos arts. 1º, incisos I e XVII, e 9º, parágrafo único, do Decreto n. 11 .846/2023.2.
A expressão "concurso de crimes", contida no parágrafo único do art. 9º do referido decreto, não diz respeito ao concurso de crimes previsto nos arts. 69, 70 e 71 do Código Penal, mas a condenações diversas cujas penas são somadas para fins de verificação de eventual direito ao benefício aqui pleiteado
. Nessa linha, analisando dispositivo semelhante referente ao Decreto n. 11.302/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior, alinhando seu posicionamento ao do Supremo Tribunal Federal, decidiu que "o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas", entendimento aplicável à espécie.3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no HC: 916517 SP 2024/0188531-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024).

In casu
, verifico que o agravante, de fato,
não cumpriu
a fração de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo, a saber, o latrocínio referente aos autos n. 0000000-00.0000.1.84.2009, tal como apontado pelo Juízo das Execuções Penais e visualizado no painel do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU)
[1]
,
verbis
:

Decreto em 25 de dezembro [25-12-2023]

Ação Penal: 0000000-00.0000.1.84.2009

Pena Total: 23a0m0d

Pena Cumprida: 8a3m26d

Pena Restante: 14a8m4d

Fração Aplicada à Progressão: 2/5

Fração Aplicada ao Livramento: 2/3

[
36%----------
][
---------------------------64%
]

Ademais, o percentual indicado no recurso defensivo – 52,90% (cinquenta e dois vírgula noventa por cento) – corresponde ao
total
da pena imposta, e não ao
montante específico da reprimenda relativa ao crime impeditivo
, o qual constitui requisito indispensável para a concessão do benefício pleiteado.

Nesse panorama, revela-se inviável a comutação pretendida, porquanto não preenchido –
até a data de 25 de dezembro de 2023
– o critério objetivo estabelecido no parágrafo único do art. 9º do Decreto Presidencial n. 11.846/2023.

Em consonância, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 11.843/2023. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO [...] III. Razões de decidir 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é de que, para a concessão de indulto ou comutação de pena, é necessário o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, incluindo o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo. 5. A soma das penas para fins de comutação deve respeitar a individualização do cumprimento da pena do crime impeditivo, conforme estabelecido no Decreto Presidencial nº 11.846/2023 [...] IV. Dispositivo e tese [...] "1. Para a concessão de indulto ou comutação de pena, deve-se considerar distintamente a contagem dos 2/3 da pena pelo crime hediondo e a fração da pena pelo crime comum, sem a soma das penas cumpridas. 2. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 não permite a soma das penas para o cumprimento do requisito de 2/3 do crime impeditivo” [...]”
(AgRg no HC n. 940.307/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL.DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. CRIME IMPEDITIVO. INSUFICIÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O indulto presidencial constitui prerrogativa do Presidente da República, limitada pelos requisitos expressamente previstos no decreto correspondente. 4. A legislação aplicável exige o cumprimento de dois terços da pena correspondente a crimes impeditivos [...] o que não foi atendido no caso concreto, sendo cumpridos apenas 21% da pena impeditiva. 5. A análise do art. 9º do Decreto nº 11.846/2023 demonstra que as penas de crimes impeditivos devem ser somadas para fins de cálculo do cumprimento da fração mínima necessária para o benefício.
(N.U 1030440-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIMES IMPEDITIVOS E UNIFICAÇÃO DE PENAS. NEGADO. (...) 4. Na unificação de penas, as regras do Código Penal e da Lei de Execução Penal exigem que a pena mais grave seja cumprida prioritariamente e que o cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo é condição para a concessão de benefícios, como o indulto, conforme o art. 9º do Decreto. 5. Como o agravante não cumpriu os dois terços da pena imposta pelos crimes impeditivos (roubo majorado e tráfico de drogas), o benefício do indulto natalino é inaplicável”.
(N.U 1013446-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024).

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[1]
Informações adicionais > Linha do tempo detalhada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025